Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. DANOS NO IMÓVEL DURANTE A LOCAÇÃO. INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D’ÁGUA. RESPONSABILIDADE DOS LOCADORES. LUCROS CESSANTES. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. GRADAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RATEIO ENTRE AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91, incumbe ao locador “entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina”. Prevê, ainda, o art. 23, inciso X c/c parágrafo único, alíneas “a” e “c”, da mesma legislação, que constitui obrigação do locador arcar com obras relativas à estrutura integral do imóvel e aquelas destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício.
2. À luz da Lei de Locações, considerando que o fornecimento de água na casa afigura-se essencial para o uso regular do imóvel residencial, bem como que a obra realizada se relaciona à estrutura integral do edifício e destinou-se a repor as suas condições de habitabilidade, cabe ao proprietário/locador a responsabilidade pela manutenção da tubulação de abastecimento de água e, consequentemente, pelos danos causados por obra contratada e paga por ele.
3. O fato de a indicação do empreiteiro ter sido feita pelo locatário não afasta a responsabilidade dos locadores, sobretudo porque cabia a esses terem checado a indicação, sendo certo que podiam ter optado por contratar pessoa diversa, até porque a obra seria paga por eles, assumindo o risco pela contratação.
4. O pedido de lucros cessantes não merece acolhimento, uma vez que os danos que causaram a momentânea inabitabilidade do imóvel decorreram da má prestação de serviço contratado e pago pelo proprietário do bem, recaindo a responsabilidade sobre esse, a qual não pode ser imposta aos locatários.
5. Consoante dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91, incumbe ao locatário “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
6. Sendo incontroverso o atraso no pagamento do aluguel, é cabível a incidência da multa moratória, nos termos pactuados na avença pelas partes.
7. Vislumbra-se a ocorrência de dano moral quando a situação vivenciada é capaz de atingir os direitos da personalidade, desbordando dos meros aborrecimentos do cotidiano.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
9. Existindo proveito econômico mensurável, os honorários de sucumbência devem ser estabelecidos com base no valor do proveito econômico obtido, em observância à gradação prevista no art. 85, § 2°, do CPC.
10. Ainda que os honorários do perito sejam adiantados inicialmente (art. 95 do CPC), é cediço que, nos termos do art. 82, § 2°, do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”, de modo que, tendo havido o rateio do adiantamento dos honorários periciais pelas partes, aquela que sucumbiu em maior proporção deverá restituir os valores pagos a maior pela parte que sucumbiu em menor proporção.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas em relação à ação principal.